Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CUMPRIMENTO DAS PENAS EM MOMENTOS E REGIMES DIVERSOS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que o furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, cabível a condenação pelo referido delito, na sua forma tentada.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, inciso VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.

3. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas nos autos.

4. Nos termos do artigo 24 do Código Penal: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

5. Não tendo o réu demonstrado qualquer das circunstâncias caraterizadoras do estado de necessidade, tampouco que a tentativa do crime de furto tenha ocorrido por estar o acusado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar, deve ser afastada a referida justificante.

6. Não há que se falar em aplicação do princípio da absorção ou consunção quando, apesar de praticados no mesmo contexto fático, foram executados três crimes distintos e independentes entre si.

7. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material. Todavia, em se tratando de penas de natureza distinta, reclusão e detenção, torna incabível o somatório das penas.

8. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

9. Apelação conhecida e não provida.